Tribunal: CARF
Processo: 13369.721302/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13369.721302/2019-14
ACÓRDÃO
1201-007.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEVIANI TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015, 01/10/2017 a 31/12/2017
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE.
A apresentação de declaração de compensação contendo informação
sabidamente falsa dá ensejo à aplicação de multa isolada no percentual de
150% sobre o valor do débito que se pretendia quitar, nos termos do artigo
18 da Lei no 10.833/2003.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AGRAVAMENTO.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO.
A falta de atendimento à intimação da fiscalização, no contexto de
validação de direito creditório requerido por meio de pedido de
compensação, por si só, enseja o agravamento da penalidade de ofício pela
aplicação do §5o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003 c/c art. 44, §2o da Lei
n. 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah (relator). A Conselheira Ana Cecília
Lustosa da Cruz acompanhou o voto vencedor pelas suas conclusões. O Conselheiro José Eduardo
Genero Serra foi designado para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721302/2019-14
2
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO Na origem, trata-se de Declarações de Compensação nos
31845.61951.220218.1.3.02-01 e nos 42866.58623.051218.1.3.02-4197 por meio das quais o
contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de Saldo
Negativo de IRPJ referente ao 3o trimestre de 2015 e 4o trimestre de 2017, respectivamente.
O Relatório Fiscal verificou que o direito creditório vindicado era composto por
retenções de Imposto de Renda na fonte, nos valores de R$ 692.138,68 (código de receita 5706) e
R$ 4.000.000,00 (código de receita 3249), as quais não foram identificadas no sistema DIRF.
Partindo das informações constantes nos Despachos Decisórios no 155 e 156/2019
– SNJCCOOP/CREDFAZ/DICRED/SRRF09/RFB, proferidos, respectivamente nos autos nos
11516.723123/2018-66 e 11516.720478/2019-84, a autoridade autuante consigna que nos
períodos em questão o contribuinte declarou em DCTF que teria IRPJ a pagar razão pela qual se
entendeu que a inserção de direito creditório tido por improcedente associada à falta de
apresentação dos comprovantes de retenção teria decorrido da deliberada intenção de fraudar o
Fisco, aplicando a multa isolada no patamar de 225% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, com fundamento no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, c/c art. 44, inciso I, e §
2o, da Lei no 9.430, de 1996, ambos com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, e o § 2o do
art. 74 da Instrução Normativa RF13 no 1.717, de 2017.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Impugnação alegando, em síntese:
a) Preliminarmente - necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário;
b) Necessidade de suspensão e arquivamento das representações fiscais
para fins penais;
c) Violação do princípio do não-confisco e abusividade da multa;
d) Violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
e) Necessária aplicação do princípio da presunção da inocência do
contribuinte;
f) Necessidade de limitação da multa a 20% sobre o valor do débito
compensado;
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721302/2019-14
3
g) Necessidade de limitação da multa a 75% sobre o valor do débito
compensado;
O Acórdão Recorrido se ateve a pronunciar-se sobre as questões que não tivessem
cunho constitucional em virtude das limitações do art. 26-A do Decreto 70.235/72, e que
dissessem respeito à multa isolada. Em sua análise, com escopo restrito nos termos expressos
acima, consignou que:
- O crédito tributário se encontra com a exigibilidade suspensa devido à
apresentação da presente manifestação de inconformidade;
- A autoridade fiscal não lavrou Representação Fiscal para Fins Penais;
- O objeto destes autos limita-se à multa lançada, e não alcança a não
homologação das compensações;
- A tentativa de uso de créditos de terceiros daria ensejo à penalidade em
questão pois a lei seria clara ao vedar a compensação com tal sorte de
direito creditório;
- A defesa do contribuinte de que haveria mero erro e não falsidade
intencional não seria crível pois sabia que os créditos pertenceriam a
terceiros;
-
Não
cabe
ao
julgador
administrativo
pronunciar-se
sobre
inconstitucionalidade de lei tributária em face de princípios constitucionais;
- A própria empresa declarou imposto de renda a pagar em sua DCTF, o
que infirma o pleito de Saldo Negativo de IRPJ e demonstra que as
informações contidas nas DCOMPs são inverídicas;
- Intimada a empresa não apresentou documentos comprobatórios de seu
direito creditório.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando:
1) Nulidade por violação ao princípio do não-confisco;
2) Nulidade por alteração de critério jurídico;
3) Aquisição de boa-fé dos créditos perante terceiros, o que lhe garantiria o
direito de aproveitá-los e deve afastar a multa isolada;
4) Necessidade de redução da multa ao patamar de 20% ou ao menos de
75%;
5) Requer ainda o direito de substituir o crédito por outro autorizado pela
legislação.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721302/2019-14
4
VOTO VENCIDO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF, e verifico que o recurso é tempestivo.
O recurso também preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto dele
conheço, exceto com relação aos argumentos e pedidos destinados a lograr o reconhecimento do
direito creditório, já que se trata de matéria pertinente aos processos que discutem a não
homologação das compensações.
Cabe frisar que o contribuinte aduz argumentos de violação a princípios
constitucionais, defendendo a inconstitucionalidade da multa isolada por violação ao princípio do
não-confisco.
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação a
princípios constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que
entendo obstar o conhecimento desta parcela dos recursos, mas em função do princípio da
colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço
dos recursos, mas nego provimento ao pedido.
2
– DIREITO
Passemos a analisar as questões remanescentes.
2.1 PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO
O primeiro argumento remanescente para debate nestes autos é a alegação de
nulidade por alteração de critério jurídico.
A alegação feita pelo contribuinte foi genérica, mas, tratando-se de Recurso sobre a
Multa Isolada, o ponto de ataque do contribuinte fica bastante claro: a diferença entre a causa da
lavratura do Auto de Infração e aquela apontada para sua manutenção pelo Acórdão Recorrido.
Melhor explicando a questão, a leitura do Relatório Fiscal de fls. 07/11 revela que a
aplicação da penalidade no patamar de 225% escorou-se nas seguintes premissas:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721302/2019-14
5
I.
Como o contribuinte informou ter débitos de IRPJ em sua DCTF, sabia não
possuir Saldo Negativo de IRPJ e por isso transmitiu as declarações de
compensação falsas com o intuito doloso de cometer fraude; e
II.
O Contribuinte também deixou de atender à intimação para comprovar seu
direito creditório, o que permitiria o agravamento da multa em 50%.
Já o Acórdão Recorrido entendeu que o dolo específico em transmitir declarações
falsas seria comprovado pelo fato de que o direito creditório em questão teria sido adquirido de
terceiros, não podendo ser aproveitado pelo sujeito passivo em virtude da vedação legal.
Essa guinada na fundamentação sobreveio aos esclarecimentos prestados pelo
contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade ofertada no processo de crédito, e na
Impugnação apresentada nestes autos, nas quais esclarece que o direito creditório vindicado havia
sido adquirido de terceiros e pugna que a autoridade fiscal diligenciasse perante os respectivos
cedentes para confirmar que de fato possuíam o direito creditório cedido.
À primeira vista, poder-se-ia cogitar de alteração de critério jurídico, pois o art. 18
da Lei no 10.833/01, originalmente, apenava tanto aquele que transmitia a declaração de
compensação mediante a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n°4.502, de 30 de
novembro de 1964 (fundamento do presente lançamento), quanto aquele que transmitia DCOMP
com crédito não passível de compensação por expressa disposição legal (justamente o caso do
crédito de terceiro nos termos do art. 74, §12, II, “a” da Lei no 9.430/96).
A verdadeira bagunça legislativa acerca da Multa Isolada em questão foi bem
organizada pelo Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli no Acórdão no 1201-003.848, de julho
de 2020. Vejamos:
“Considerando, porém, que a legislação atinente às multas isoladas sofreu
diversas alterações ao longo do tempo, é preciso investigar as regras vigentes na
data da apresentação da Declaração de Compensação, qual seja, 14/12/2004,
para aí sim verificar a procedência ou não da cobrança ora formulada.
A partir da vigência da MP n. 2 135, de 30/10/2003 (convertida na Lei n. 10.833,
de 29/12/2003), o lançamento de oficio, nos casos de compensação indevida,
passou a ser efetuado de acordo com o disposto em seu art. 18, verbis:
"Art.18. - O lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal, de
o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a pratica das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§1° - Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o
disposto nos § § 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
§ 2° - A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2° do
art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, conforme o caso.". (grifamos).
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721302/2019-14
6
Os incisos I e II referidos determinavam à época, respectivamente, os percentuais
de 75% e 150%, ao passo que o § 2° permitia ainda alguns acréscimos a estas
alíquotas nas situações ali estabelecidas.
Posteriormente, em 29/12/2004, a Lei no 11.051, fruto da conversão da MP
219/2004, promoveu determinadas alterações nos parágrafos do artigo 18 em
questão, dos quais merecem atenção o segundo e o quarto, verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
(...)
§2° - A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2° do art. 44 da Lei n°9.430, de 27 de dezembro de
1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
(...)
§4o - A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a compensação
for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996."
Como se nota, a alteração legislativa, além de incluir o § 4o como forma de
regulamentar as “compensações não declaradas”, também alterou o §2o,
prescrevendo que o percentual das multas seria aquele previsto no inciso II do art.
44 da Lei no. 9.430/1996, qual seja, de 150%.
As alterações legislativas, porém, não pararam por aí.
Em 30/06/2006 foi publicada a Medida Provisória no. 303, cujo art. 18 alterou o
art. 44 da Lei no. 9.430/1996, nos seguintes termos:
“Art. 18. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
‘Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de cinquenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721302/2019-14
7
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o, serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para: I - prestar esclarecimentos; II - apresentar os arquivos ou
sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991; III -
apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38.
Verifica-se, assim, que a penalidade para a compensação qualificada como “não
declarada”, que inicialmente poderia ser de 75% ou 150%, passou em um
segundo momento para 150%, mas foi reduzida para 50% por ocasião da
alteração do inciso II do artigo 44 acima transcrito pela MP 303.
Apenas por ocasião da Lei n. 11.488/2007 (conversão da MP 351/2007), os
parágrafos segundo e quarto em questão receberam nova redação, passando a
multa em comento a voltar ao patamar de 75% (inciso I). Vejamos:
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”
No caso em questão, a Multa aplicada ao contribuinte foi aquela prevista na parte
final do caput do art. 18 e §2o da Lei no 10.833/01, com sua redação hoje vigente, que apena a
falsidade na declaração de compensação apresentada. Vejamos a redação:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)”
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721302/2019-14
8
Assim, verificamos que houve, é certo, complementação da fundamentação da qual
lançou mão a autoridade autuante, mas esta complementação deve ser analisada como questão
meritória, pois o Acórdão Recorrido não alterou o critério jurídico da autuação, mas apenas
reforçou, a partir de novos elementos trazidos aos autos pela defesa, sua visão de que a
autoridade lançadora agiu bem quando vislumbrou dolo no agir do contribuinte.
Essa complementação argumentativa, como questão de mérito, deve ser delimitada
e expurgada da análise do julgador, pois ausente da fundamentação do Auto de Infração. Assim,
devemos avaliar, à luz do art. 142 do Código Tributário Nacional, se a fundamentação lançada pela
autoridade autuante nos Autos de Infração e no Relatório Fiscal é suficiente para a manutenção
dos Autos de Infração.
Estabelecendo esta linha de corte, verificamos que as premissas fáticas elencadas
pela autoridade autuante são insuficientes à manutenção da autuação.
A autoridade autuante aplicou a penalidade em questão por ter vislumbrado dolo
do sujeito passivo em transmitir declarações falsas, pois, a seu ver, o contribuinte sabia não ter
Saldo Negativo de IRPJ já que sua DCTF indicava IRPJ a pagar.
Ocorre que dos elementos conhecidos e adotados pela autoridade autuante, não é
possível inferir o dolo específico em transmitir declaração com falsidade conforme exigido para a
aplicação da penalidade em questão.
Do contexto fático revelado pelos autos, notamos que o contribuinte agiu em pleno
desconhecimento da vedação contida no art. parágrafo 12, II, “a” do art. 74 da Lei no 9.430/96,
mas nada revela a existência de dolo específico em fraudar o Fisco. A autoridade autuante
demonstrou tão somente a ocorrência de erro do contribuinte, mas para tentar demonstrar o dolo
trouxe apenas singelos indícios circunstanciais.
Assim, a multa aplicada é improcedente.
Não bastasse a improcedência da penalidade, o agravamento por suposto
embaraço à fiscalização tampouco tem cabimento. Inicialmente, o agravamento não se justifica
porque a lei no 10.833/01 não prevê o lançamento isolado da multa agravada na situação em
comento.
Caso se admita haver previsão legal bastante no §2o I do art. 44 da Lei no 9.430/96,
o agravamento também não se justifica no caso em questão, pois a falta de apresentação de
esclarecimentos se deu no contexto da análise do direito creditório utilizado em Declaração de
Compensação, situação na qual a falta de apresentação de esclarecimentos já dispara como
consequência legal a não homologação das compensações, sem causar qualquer prejuízo à
atividade fiscal.
Este conselho vem adotando entendimento similar, conforme se verifica da ratio
subjacente às súmulas CARF nos 96 e 133, que afastam o agravamento da multa de ofício quando
a não apresentação de livros e documentos, ou o não atendimento da intimação motivou o
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721302/2019-14
9
arbitramento de lucros. Mutatis mutandis, o não atendimento da única intimação direcionada ao
sujeito passivo para prestar esclarecimentos ensejou, como se verifica dos processos de crédito, o
não reconhecimento do direito creditório e a consequente não homologação das compensações,
consequência legal bastante para afastar qualquer prejuízo à fiscalização que caracterize o
embaraço de que trata o dispositivo legal.
Desta forma, entendo ser improcedente a penalidade aplicada aos autos por
ausência de prova do dolo específico do qual o contribuinte estaria imbuído aos transmitir as
declarações em compensação em questão.
3
– DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário para, na parcela conhecida,
dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, redator designado
Não obstante o judicioso voto do preclaro relator, dele ousei discordar, consoante
passo a expor.
O i. relator assim se pronunciou:
Melhor explicando a questão, a leitura do Relatório Fiscal de fls. 07/11 revela que
a aplicação da penalidade no patamar de 225% escorou-se nas seguintes
premissas:
I.Como o contribuinte informou ter débitos de IRPJ em sua DCTF, sabia não
possuir Saldo Negativo de IRPJ e por isso transmitiu as declarações de
compensação falsas com o intuito doloso de cometer fraude; e II.O Contribuinte
também deixou de atender à intimação para comprovar seu direito creditório, o
que permitiria o agravamento da multa em 50%.
(...)
No caso em questão, a Multa aplicada ao contribuinte foi aquela prevista na parte
final do caput do art. 18 e §2o da Lei no 10.833/01, com sua redação hoje vigente,
que apena a falsidade na declaração de compensação apresentada. Vejamos a
redação:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721302/2019-14
10
(...)
A autoridade autuante aplicou a penalidade em questão por ter vislumbrado dolo
do sujeito passivo em transmitir declarações falsas, pois, a seu ver, o contribuinte
sabia não ter Saldo Negativo de IRPJ já que sua DCTF indicava IRPJ a pagar.
Ocorre que dos elementos conhecidos e adotados pela autoridade autuante, não
é possível inferir o dolo específico em transmitir declaração com falsidade
conforme exigido para a aplicação da penalidade em questão.
Do contexto fático revelado pelos autos, notamos que o contribuinte agiu em
pleno desconhecimento da vedação contida no art. parágrafo 12, II, “a” do art. 74
da Lei no 9.430/96, mas nada revela a existência de dolo específico em fraudar o
Fisco. A autoridade autuante demonstrou tão somente a ocorrência de erro do
contribuinte, mas para tentar demonstrar o dolo trouxe apenas singelos indícios
circunstanciais.
Assim, a multa aplicada é improcedente.
Não bastasse a improcedência da penalidade, o agravamento por suposto
embaraço à fiscalização tampouco tem cabimento. Inicialmente, o agravamento
não se justifica porque a lei no 10.833/01 não prevê o lançamento isolado da
multa agravada na situação em comento.
Caso se admita haver previsão legal bastante no §2o I do art. 44 da Lei no
9.430/96, o agravamento também não se justifica no caso em questão, pois a falta
de apresentação de esclarecimentos se deu no contexto da análise do direito
creditório utilizado em Declaração de Compensação, situação na qual a falta de
apresentação de esclarecimentos já dispara como consequência legal a não
homologação das compensações, sem causar qualquer prejuízo à atividade fiscal.
Este conselho vem adotando entendimento similar, conforme se verifica da ratio
subjacente às súmulas CARF nos 96 e 133, que afastam o agravamento da multa
de ofício quando a não apresentação de livros e documentos, ou o não
atendimento da intimação motivou o arbitramento de lucros. Mutatis mutandis, o
não atendimento da única intimação direcionada ao sujeito passivo para prestar
esclarecimentos ensejou, como se verifica dos processos de crédito, o não
reconhecimento do direito creditório e a consequente não homologação das
compensações, consequência legal bastante para afastar qualquer prejuízo à
fiscalização que caracterize o embaraço de que trata o dispositivo legal.
Desta forma, entendo ser improcedente a penalidade aplicada aos autos por
ausência de prova do dolo específico do qual o contribuinte estaria imbuído aos
transmitir as declarações em compensação em questão.
Assim, em síntese, a recorrente transmitiu declaração de compensação em que
afirmava ser detentora de saldo negativo de IRPJ: (i) não corroborado por sua declaração de
apuração do tributo no respectivo período; (ii) desmentido por sua declaração em que confessa
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721302/2019-14
11
dívida de tributo no mesmo período; (iii) não comprovado por documentação idônea, quando
intimada a fazê-lo.
Em sede processual, a recorrente admite a inexistência do direito creditório,
afirmando, contudo, ter créditos de terceiros que lhe fariam as vezes.
Sobressai o fato de, quando intimada, ainda no curso do procedimento fiscal, a
recorrente ter se quedado inerte, corriqueiro modus operandi daquele que se dispõe a aventuras
tributárias, sob deturpada compreensão do direito a não autoincriminação.
Contudo, após o desfecho desfavorável que colheu da fase procedimental, se dispôs
a apresentar a genérica retórica de defesa, segundo a qual seu direito adviria de créditos de
terceiros – não especificados, diga-se.
Relevante anotar que, ainda que restasse demonstrado o alegado já em sede
processual, a alegação em nada socorreria o interesse da recorrente, por expressa vedação legal,
contida no artigo 74, caput e § 12, da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
(...)
Como se vê, para que a compensação de tributos seja possível, crédito e débito
devem ser do mesmo contribuinte. Por tal razão, o intento da recorrente – no sentido de fazer
crer que informou uma natureza jurídica (saldo negativo), de seu suposto direito creditório,
divergente da natureza “real” (crédito de terceiros), por qualquer razão que alegue – não resiste à
clareza da norma.
Quando menos, a conduta alegada seria um estratagema pueril para burlar uma
vedação legal (caso o inespecífico crédito de terceiros existisse), sem embargos de ser alçado à
fraude (caso o tal crédito seja inexistente).
Seja como for, o que se tem é uma declaração de compensação apresentada à
Fazenda com teor sabidamente falso, posto que presente o evidente dolo na esfera tributária,
diante de uma situação em que, inexistindo crédito próprio, resta evidente o resultado “não
homologação” da compensação.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721302/2019-14
12
Fato é que a compensação promovida, como no caso dos autos, com emprego de
crédito oriundo de saldo negativo notoriamente inexistente – tanto que travestido de crédito de
terceiros – é exemplo manualesco de fraude tributária. De tal sorte, trata-se de situação que
impõe a incidência do artigo 18, § 2o, da Lei no 10.833/03, autorizando a aplicação da multa
isolada de 150% sobre o débito não compensado.
E não é só: intimada a se manifestar acerca da existência do crédito utilizado, a
interessada ignorou a convocação da autoridade fiscal. Se, de um lado, tal conduta, por si só, não
representa embaraço à fiscalização, de outro lado, é preciso observar que para o agravamento da
penalidade em 50% requer tão somente o não atendimento à intimação. Trata-se, aliás, de ponto
em que revisito meu entendimento, em face da dicção do § 5o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003,
combinado com o §2o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Pela relevância, vale a transcrição dos citados dispositivos:
Lei no 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não- homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.
(...)§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.
Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
(...)
Como se vê, a literalidade dos comandos legais não conferem alternativas ao caso,
tanto que inaplicáveis na espécie os dispositivos em que a defesa tentou se amparar.
Sendo assim, voto pela manutenção da exigência fiscal, nos exatos termos em que
fora formulada.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.150 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721302/2019-14
13

Fl. 174
DF CARF MF
Original